Tribunal: TJDFT
Processo: 0727260-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO DE CORPOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU EMOCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de separação de corpos formulado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
2. No recurso busca-se o afastamento da agravada do imóvel onde o casal habita e a proibição de seu retorno ao lar.
3. O juízo de primeiro grau indeferiu a medida por ausência de elementos que demonstrassem risco à integridade física ou emocional dos ex-companheiros ou do filho do companheiro, ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em análise consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da separação de corpos, com o consequente afastamento compulsório da parte agravada do imóvel do ex-casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A separação de corpos constitui medida excepcional, somente cabível quando demonstrado risco real e atual à integridade física, emocional ou psicológica de um dos excompanheiros ou dos filhos. A mera existência de conflitos ou animosidade entre as partes não é suficiente para autorizar sua concessão.
6. A eventual coabitação indesejada, por si só, não autoriza a imposição da separação de corpos, medida que exige prova concreta de ameaça, o que não se verifica no caso.
7. Diante da ausência dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência postulada, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"A separação de corpos somente se justifica quando demonstrado risco real e atual à integridade física ou emocional dos ex-companheiros ou dos filhos, não sendo suficiente a existência de conflitos ou disputas patrimoniais."companheiros ou dos filhos, não sendo suficiente a existência de conflitos ou disputas patrimoniais."

Dispositivos relevantes citados
CC, art. 1.562.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão n° 2067604, 2a Turma Cível; e Acórdão n° 2003562, 7a Turma Cível.